Tribunal: TJES
Processo: 0017465-54.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017465-54.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEORGE BRUNO RODRIGUES FERREIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0017465-54.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEORGE BRUNO RODRIGUES FERREIRA, FILLIPE DE SOUZA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184
Advogado do(a) APELANTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por GEORGE BRUNO RODRIGUES FERREIRA e FELLIPE SOUZA FERREIRA em face da sentença que, após condenação pelo Conselho de Sentença do Tribunal de Júri, aplicou, respectivamente, as penas de 28 (vinte e oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa; e 27 (vinte e sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, I e IV e 211, ambos do Código Penal e 244-B, § 2º da Lei 8.069/90.

Os apelantes pretendem a submissão a novo julgamento, uma vez que a decisão foi contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, requerem a redução das penas-base ao mínimo legal.

Contrarrazões
pelo improvimento do recurso.

Em seu parecer, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento dos recursos.

É o relatório. À revisão.

7 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0017465-54.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEORGE BRUNO RODRIGUES FERREIRA, FILLIPE DE SOUZA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184
Advogado do(a) APELANTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Narra a denúncia:

[...]

Emergem dos autos da peça investigatória que no dia 13 de abril de 2015, por volta das 10h20min, na estrada que dá acesso ao Centro de Detenção Provisório da Serra, Bairro Queimados, os denunciados, em comunhão de vontade com os adolescentes, Jonas Almeida, vulgo “Menor” e Adão Amaral da Silva, fazendo uso de arma de fogo, efetuaram disparos contra a vítima, Keven da Silva Santos, e em seguida atearam fogo em seu corpo, causando lhe as lesões que foram a causa eficiente de sua morte, consoante laudo de exame cadavérico às fls. 83/85.

Infere-se dos autos que no dia dos fatos, os denunciados e adolescentes, a mando de George, de forma dissimulada, atraíram a vítima até o local dos fatos com o pretexto de que Keven fizesse algum “trabalho” para George, eus que George era chefe do tráfico na região de Jardim Bela Vista, e tanto a vítima quanto os denunciados e adolescentes integravam a organização criminosa chefiada por George. Consta que George já esperava por eles no local do crime onde executaram a vítima, sem chance de defesa ante a emboscada armada.

A motivação do crime foi torpe, vingança, eis que em decorrência de uma série de apreensões de drogas no bairro onde a organização criminosa atuava, Keven frequentemente era alvo de abordagens policiais, razão pela qual se afastou do bairro por algum tempo, num mesmo momento em que a PM realizou a maior apreensão de drogas pertencente ao grupo, induzindo, assim, a desconfiança dos parceiros de crime, de que Keven seria um dos informantes da PM, o que gerou a motivação para sua execução.

Por conseguinte, os denunciados facilitaram a corrupção dos adolescentes Jonas Almeida, vulgo “Menor” e Adão Amaral da Silva, que os auxiliaram durante a execução do crime, com eles praticando crime hediondo.

Após os disparos os denunciados atearam fogo no cadáver da vítima, destruindo-o.

[...]

Por esses fatos, após regular processamento, com exercício do contraditório e da ampla defesa, George Bruno Rodrigues Ferreira foi condenado à pena de 28 (vinte e oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa; e Felipe Souza Ferreira foi condenado à pena de 27 (vinte e sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, ambos pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, I e IV e 211, ambos do Código Penal e 244-B, § 2º da Lei 8.069/90.

As defesas postulam a submissão a novo julgamento, eis que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos.

A Constituição Federal consagrou a soberania das decisões do Tribunal Popular do Júri, que não é violada pela determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se decidido de modo contrário às provas produzidas nos autos.

No entanto, não há irregularidade quando, de acordo com o conjunto fático-probatório, o Conselho de Sentença opta por uma das versões apresentadas em Plenário. Trata-se de valoração da prova, sendo, portanto, excepcional a anulação de suas decisões.

Cabe ao Tribunal a análise da coesão entre o veredito dos jurados e as provas constantes no processo, e somente determinará novo julgamento se observar flagrante inexistência de correlação entre as provas e a decisão do Conselho de Sentença.

Constato que a materialidade delitiva foi demonstrada pelo laudo pericial, pelo laudo de exame cadavérico, todos atestando a multiplicidade de ferimentos por arma de fogo infligidos à vítima especialmente na cabeça e no tórax.

O perito teceu, ainda, as seguintes considerações:

[...]

O corpo humano vestido funciona como uma vela “as avessas”. A gordura humana (a fonte de combustível) está do lado de dentro, e a roupa da vítima (o pavio) está do lado de fora. Como o corpo humano detém mais de 60% de água, para manter a chama acesa, faz-se necessário o uso de um material comburente em volta do corpo. Neste caso, relatado no corpo deste laudo, foram utilizados pneu e plástico, técnica conhecida no meio criminoso como “microondas”.

A redução do volume, peso estatura são alterações comuns em se observar no cadáver carbonizado.

[...]

No tocante à autoria, transcrevo as declarações colhidas em juízo:

PC ULISSES RAMOS DOS SANTOS

[...] que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que o depoente atendeu o plantão de local de crime; que chegando ao local perceberam que havia uma vítima carbonizada; que no local havia pedaços de arame, dando a entender que pneus foram usados como combustível para carbonizar a vítima; que a equipe de perícia constatou se tratar de homicídio, eis que a vítima aparentava perfurações compatíveis com lesões produzidas por arma de fogo; que o corpo encontrado em local ermo, zona rural deste município; que o declarante apenas faz local de crime, não participa de diligências posteriores; que antes de vir para esta audiência a testemunha WEILER fez um comentário com o depoente no sentido de que ele fez investigações sobre o crime, chegando a conclusão de que estava relacionado ao tráfico de drogas; [...]

PC LUZIA NASCIMENTO DUTRA

[...] que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que a depoente atendeu o plantão de local de crime e quanto a autoria não tem conhecimento; que o corpo foi encontrado por um motorista que passou no local e viu o corpo a uma distância de cinco metros da margem da estrada; que o corpo estava totalmente carbonizado; que o corpo foi carbonizado com pneus e muitos arames; que só no DML ficou constatado que a vítima encontrava-se com duas perfurações, uma na cabeça e outra no abdômen; que no local havia uma caixa de fósforo, um boné e um frasco de perfume; que ouvindo o relatório de fl. 09, confirma o seu teor; que o PC ULISSES acompanhou a depoente nesta diligência; [...]

INFORMANTE JONAS ALMEIDA

[...] que o depoente sofreu condenação em uma representação por este crime; que não ouve outra pessoa condenada pelo mesmo fato, na vara da infância; que o depoente cometeu o crime, mas negou durante a audiência; que na realidade, depois que viu a prova, o depoente está assumindo que matou KEVEN para não complicar “um pai de família”; que KEVEN foi morto em Queimados; que no dia narrado na denúncia um rapaz foi comprar “pó” na mão do depoente; que o depoente pediu a KEVEN para irem juntos pegar uma droga, em Queimados, que estaria enterrada; que o depoente pediu para o rapaz para dirigir o carro até Queimados; que o depoente já estava com uma pistola e um litro de gasolina dentro do carro, que na realidade o depoente foi com o rapaz comprar a gasolina, antes de KEVEN chegar no carro; que o rapaz não sabia que o depoente iria matar KEVEN; que quando chegaram no local, em Queimados, o depoente disse para o rapaz que estava dirigindo: “vai ser aqui, agora”; que em seguida KEVEN saiu do carro, sem saber o que iria acontecer; que quando KEVEN virou as costas, o depoente o chamou dizendo: “e aí, KEVEN”; que no momento em que KEVEN se virou para o depoente, o depoente efetuou o primeiro disparo no peito dele, o segundo não acertou, depois acertou mais três; que KEVEN era do tráfico, do mesmo movimento do depoente; que o depoente deu cinco tiros, acertou quatro, em KEVEN e depois “tacou” fogo no corpo; que o dono do carro ficou “doido, desesperado”, mas o depoente disse para ele: “não me abandone não”; que depois de colocar fogo no corpo, o depoente entrou no carro e saiu do local; que não sabe dizer o nome deste rapaz, que conduziu o veículo; eu o depoente não conhecia o dono da “boca” para quem vendia droga; que a droga chegava até o depoente através de um adolescente; que o depoente matou KEVEN porque ele estava “ratiando” as drogas do depoente; que o depoente chamou KEVEN e falou que ele estava roubando suas drogas, mas ele disse que não estava e que iria matar o depoente; que depois disso o depoente ligou para KEVEN e disse que “iria deixar para lá”, nem iria cobrar as drogas que ele roubou; que em seguida o depoente chamou KEVEN para irem buscar as drogas enterradas em Queimados e ele acreditou no depoente; que o condutor do carro até Queimados, não foi “CHIPÃO”, pessoa com quem o depoente tinha contato; que ninguém tem amigos no tráfico, por isso ele não era amigo de CHIPÃO; que o depoente pode dizer que “CHIPÃO” gostava de “cheirar” e comprava drogas na mão do depoente; que ouvido a mensagem de fls. 65/66, as mensagens eram sobre uma menina, chamada LARISSA, que FILIPE queria “pegar”; que não se recorda a que se refere “fala que o louco quer falar com ela, para ele fazer um corre”; que não se recorda a que se refere quando FILIPE diz: “a menina que roubou o martelo”; que conhece o acusado GEORGE de vista e CARLOS AMARANTE desde criança e FILIPE “CHIPÃO” porque ele comprava droga na mão do depoente; que o depoente usou apenas uma pistola calibre 380 para matar KEVEN; que o depoente comprou a arma de um cara do bairro Jardim Bela Vista e pagou seis mil reais pela arma; que tal arma foi “perdida” para a polícia, quando a emprestou para um adolescente; que o depoente negou conhecer FILIPE no depoimento prestado na delegacia, fls. 123/124 porque estava com medo e estava negando ter cometido o crime; que na vara da infância o depoente negou tudo porque não achou que tivesse provas para sua condenação; que a Juíza falou para o depoente que haviam provas para sua condenação e leu os diálogos entre o depoente e KEVEN, GEORGE e CARLOS AMARANTE, mas como o depoente já tinha negado, não quis voltar atrás em seu depoimento; que Adão não estava junto com o depoente, no momento do crime, mas ele respondeu à representação junto com o depoente; que já ouviu falar nas pessoas de “JJ” e “nata de cem”, mas quando o depoente começou a praticar o tráfico, estas duas pessoas já não estavam mais no bairro; que o depoente e KEVEN recebiam drogas para vender do mesmo adolescente; que a pessoa com quem o depoente fez o diálogo de fl. 68, é Adão “Juninho”; que em fl. 70 o diálogo, o depoente estava chamando Adão Juninho para fumar um baseado, não estavam monitorando a chegada de alguma pessoa; que no diálogo de fl. 71, quando o depoente fala para Juninho descer, estava dizendo para irem se reunir no lugar onde costumavam ficar, atrás do valão; que “PÁ” é o código para lugar no valão onde costumavam se reunir; que na mensagem não queriam falar claramente e falaram por código; que “lá, lá, lá” significava o lugar do encontro; que “PÁ” também é o código para baseado; que “PÁ” pode ter vários sentidos; [...]

INFORMANTE ADÃO AMARAL DA SILVA

[...] que o depoente não conhece os acusados George e Filipe; que conhece Jonas Almeida, vulgo “menor”; que Jonas se encontra preso, sendo acusado deste homicídio, em que foi vítima Kelven da Silva Santos, namorado de sua prima Débora; que não sabe dizer se seu irmão Carlos tinha envolvimento com o tráfico de drogas, sendo que ele trabalhava; que o depoente ficou preso 43 dias em razão deste homicídio, mas foi absolvido; que não sabem quem matou Kelven; que não sabe o motivo pelo qual Kelven foi morto, nem por ouvir dizer; que não sabe o motivo pelo qual estavam acusando o depoente de ter cometido este crime; que prestou depoimento na delegacia e o depoente não sofreu nenhuma pressão ou ameaça; que ouvindo o depoimento de fls. 128/129 confirma o teor ali contido; que lido o depoimento em que se refere “que os traficantes do bairro não ficam pedindo para que o declarante fizesse coisas para eles”, esclarece que se referiu a traficantes que já morreram; que sabe informar que no local o tráfico era comandado por “JJ” e “NOTA DE CEM”, ambos já mortos; que não sabe dizer se Carlos mantinha contato com, Jhonas, na verdade, o depoente usava o celular de Carlos para conversar com Jhonas, para irem juntos fumar maconha; que quando o depoente precisava ligar para alguém e estava sem telefone, utilizava o telefone de seu irmão Carlos; que o diálogo de fls. 68 era entre o depoente e Jhonas, sendo que Jhonas era interessado em LARISSA e disse para o depoente que quando ela aparecesse para fumar um “chá”, era para o depoente avisar a ele, para que ele viesse ver LARISSA; que o diálogo de fls. 70 foi entre o depoente e JHONAS, e quando falaram desce aí, foi JHONAS falando para o depoente descer da casa da tia, que ficava no segundo piso, para fumar; que do segundo piso da casa de sua tia é possível ver a rua de baixo; que quando falou em fósforo para tacas fogo no baseado, estava se referindo a fósforo para acender a maconha; que o depoente não frequentou um sítio com os outros dois acusados, FILIPE E GEORGE; que no diálogo de fls. 71 o depoente não sabe quem é a pessoa identificada como “PÁ”; que o depoente provavelmente estava na varanda da casa de sua tia quando teve o diálogo com JHONAS, não se recordando com certeza onde estava naquele momento; [...]

Foram juntados aos autos, ainda, os depoimentos colhidos no processo 0018074-37.2015.8.08.0048, em que se apurou a prática de ato infracional análogo a homicídio em face dos menores Jonas de Almeida e Adão Amaral da Silva:

ADÃO AMARAL DA SILVA:

[...] que não esta estudando nem trabalhando; que não confirma os fatos narrados na representação; que conhecia a vítima; que a vítima namorava sua prima; que já participou do tráfico de drogas e o representado participava da mesma gangue; que a vítima traficava para 2G, sendo o mesmo um elemento ‘gordinho’ que anda em uma moto vermelha; que no dia dos fatos o depoente e Jonas estavam juntos quando “Andrezinho” pediu o telefone para Jonas; que “Andrezinho” ligou para Jonas e o chamou para ir ao local; que chegou a falar com kevin no dia dos fatos quando Jonas deu R$50,00 a vítima para que pudesse comprar maconha; que nunca ouviu comentários no sentido de que Keven estaria relatando traficantes para a polícia; que acredita que quem matou Keven foi 2G; que não conhece George e Filipe; que acredita que esta sendo acusado do homicídio em razão de sua prima Débora Machado, pois ela namorava a vítima e o depoente já brigou com a prima; que 2G disse para o depoente não dizer que o conhecia e inclusive ameaçou o Jonas; que já foi apreendido por porte ilegal de armas por duas vezes; que comprou arma porque gostava de andar armado e comprava as armas com o dinheiro que ganhava com o tráfico de drogas; que Jonas não tem envolvimento com a morte da vítima; que estava traficando há mais de um ano na época dos fatos; que estava morando com a tia; que os R$50,00 dado por Jonas para a vítima era provavelmente do tráfico; que Carlos é seu irmão; que acredita que seu irmão não tem participação na morte de Keven; que não viu seu irmão no dia dos fatos; que seu irmão já foi envolvido com o tráfico de drogas; que Jonas traficava e Keven fazia o “corre”; que traficavam para André; que André não deu qualquer ordem ao depoente para matar a vítima; que é usuário de maconha e cocaína há aproximadamente 01 anos e 06 meses; que esta fora da escola há 01 ano; que não mora com o pai porque ele foi residir em Chapada Grande; que não sabe dizer a motivação da morte de Keven; que deram dinheiro para Keven comprar maconha porque o depoente não tinha maconha para vender, já que vende cocaína; que 2G e André não estão mais na região; que não sabe o nome de 2G nem onde mora; [...]

JONAS DE ALMEIDA

[...] que esta estudando; que trabalha eventualmente ajudando o genitor; que não confirma os fatos narrados na representação; que de fato chamou Kevin para que o mesmo comprasse maconha para o depoente, tendo entregue R$50,00 em suas mãos; que Kevin disse que iria comprar a droga e depois voltava, entretanto não voltou mais; que Kevin teria ido comprar maconha com 2G; que não sabe o nome de 2G; que soube da morte da vítima pois a genitora da mesma procurou o depoente e foi procurar pelo filho; que a mãe da vítima disse que sabia quem teria matado o filho; que o depoente traficava com a vítima; que o 2G era o dono da “boca de fumo”; que Adão estava com o depoente quando entregou o dinheiro para Kevin ir comprar as drogas; que 2G pediu para que Keven fizesse o corre das drogas; que a última vez que viu Keven o mesmo estava com 2G e ‘Andrezinho’ e acredita que ambos são os autores da morte da vítima; que o depoente esta sendo ameaçado por 2G; que não conhece George Bruno e Filipe; que conhece Carlos e o mesmo também traficava na região do representado; que não ouviu nenhum comentário de que Keven estaria delatando traficantes para a polícia; que 2G disse para que o depoente informasse em Juízo que não o conhece; que acredita que 2G possa ter matado a vítima se a mesma estivesse relatando para a polícia; que 2G esta solto e anda em uma moto vermelha modelo Bross; que não sabe se Fernando da Hora é parente de Diego da Hora; que as ameaças feitas pelo 2G ao depoente eram feitas diretamente; que responde a outros procedimentos por tráfico e roubo e cumpre medida na Casa Sol Nascente; que na época da morte da vítima o depoente era envolvido com o tráfico de drogas; [...]

SUZANA SIQUEIRA DA SILVA

[...] que é genitora da vítima Kelven; que recebeu uma ligação de uma menina procurando pelo Kelven, informando que não estava conseguindo falar com ele; que começou a procurar pelo filho, inclusive tendo ido a hospitais e ao IML, entretanto a princípio não o localizou; que ficou por aproximadamente 15 dias procurando o filho; que o corpo do seu filho foi encontrado em uma estrada de Jardim Bela Vista; que seu filho era envolvido com drogas; que falava com o filho esporadicamente; que o filho não dava satisfação de sua vida a depoente; que pelo que sabe o filho não estava sendo ameaçado; que ouviu comentários de que dois menores e três maiores teriam matado seu filho; que os executores pensavam que seu filho teriam “caguetado” traficantes para a polícia, motivo pelo qual foi assassinado; que quem teria matado seu filho seriam Adão e Jonas e os maiores “Gugu”, “Chitão” e “Pitoco”; que não sabe dizer se alguém presenciou o homicídio; que tomou conhecimento que foi a própria polícia quem informou aos traficantes que tinham pessoas “caguetando” os criminosos do bairro; que dias antes dos fatos seu filho recebeu ligações restritas e ouvia o filho indagando no telefone “quem é? Quem é?”; que confirma o depoimento prestado na esfera policial constante às fls. 36; que o celular do filho desapareceu após sua morte; que não tinha contato com ninguém da Serra e não sabe dizer as companhias do filho neste município; que procurou o corpo do filho no IML pois o filho era envolvido no tráfico de drogas; [...]

PC WEILER PEREIRA RAMOS

[...] que se recorda dos fatos narrados na representação; que participou indiretamente da investigação; que trabalha na delegacia de tráfico e entorpecentes; que estavam investigando o tráfico de drogas na região de Jardim Bela Vista e em uma determinada praticada pelos próprios companheiros; que a vítima seria o Kevin da Silva Santos; que a vítima era traficante e o grupo criminoso desconfiou de que ele estaria prestando informações para a polícia militar; que o grupo em que a vítima pertencia era muito grande e tinha como integrantes Jorge, Felipe, vulgo “Chip” ou “Chipão”, Carlos Amarante Junior, irmão do representado Adão; que a vítima sofria constantes abordagens da polícia militar, motivo pelo qual resolveu se afastar do bairro e ficar por um tempo com a mãe em Vila Velha; que polícia militar encontrou grande quantidades de drogas enterradas tendo como responsável pela droga Leonardo, vulgo “Bruxo”; que um dia antes da morte da vítima o Felipe mandou mensagem para o representado Jonas informando que teriam atraído kevin para ir ao bairro e na mensagem contava que “aquela menina, informante dos viados vai ai. Paga de doido. Quando ela chegar ai me chama.”; que por volta das 14:20 horas o Felipe passou em Jardim Bela Vista, pegou ambos os representados e foram para o sítio que era local de preparação de drogas; que Carlos Amarante ficou com a incumbência de avisar quando a vítima chegasse no bairro; que Carlos Amarante mandou mensagem para o celular de Jonas informando que Kevin havia chegado no bairro; que Jonas, Adão e Felipe efetuaram mais três contatos com Carlos Amarantes para que levarem a vítima para eles e a partir de então a vítima não foi mais vista; que antes porém teve uma mensagem de Jonas para Carlos Amarante comprar fósforo para acender “baseado”; que com a chegada da vítima o Felipe retornou ao sítio e ligou para o outro elemento conhecido por Lucas Silva Santos, vulgo “neguinho axé” dizendo que tinha acabado a gasolina do seu carro e que era para que Lucas levasse gasolina urgente para o sítio; que como Kevin não deu mais contato, procurou saber se houve algum homicídio na região, quando então descobriu que houve um homicídio na região, tendo o corpo da vítima sido queimada; que a namorada de Kevin disse que teria visto a vítima saído com Felipe pela última vez; que Fernando Da Hora dos Remedios, vulgo “2G”, mandou uma mensagem para Jorge Bruno, líder da gangue, falando para que avisasse a Chipão (Felipe) que a mãe do Kevin estava procurando ele, porque a Debora (namorada da vítima) havia dito que o Kevin havia saído no carro com “Chipão”; que foi fácil atrair a vítima pelo mesmo grupo criminoso, porque Kevin não sabia da trama de que estaria sendo acusado de ser um “X9” da polícia; que o grupo era envolvido no tráfico de drogas e consequentemente em homicídios; que Jonas era como uma espécie de gerente geral da rua do tráfico; que Adão seria uma espécie de assessor de Jonas; que o chefe da quadrilha era o Jorge Bruno; que há dois anos tem conhecimento de que os representados são envolvidos no tráfico de drogas na região; que há denúncias no sentido de que ambos os representados são responsáveis pelo homicídio de Kevin; que após o laudo cadavérico constatou que se referia ao cadáver de Kevin da Silva Santos; que elaborou o relatório constante às fls. 61/74; que além de todos os mencionados na representação a quadrilha ainda tem outros integrantes não identificados no processo; que Fernando da Hora dos Remédios, vulgo 2G seria um gerente de pista; que não sabe dizer a participação de 2G no homicídio, entretanto o mesmo recebeu uma ligação da vítima antes que a mesma fosse ao bairro; que 2G chegou a informar que a vítima que havia comentários de que ela seria “X9”; que houve interceptação telefônica para investigar o tráfico de drogas e a prova foi emprestada ao delegado; que a pessoa que disse para que levassem o fósforo foi pelo celular de Jonas; que Felipe vulgo “Chipão” com o telefone do Jorge foi quem pediu que levasse a gasolina até onde estava, no sítio, porque tinha acabado o combustível do seu veículo; que acredita que a polícia verificou onde ficava o sítio; que não sabe dizer a distância do sítio e do local onde a vítima foi morta, acreditando ser uma distância aproximada de vinte minutos; que os telefones de Jonas, Jorge Bruno, Felipe estavam autorizados para a interceptação; que Jonas e Adão estavam sempre juntos e inclusive compartilhavam o telefone; que inclusive Adão já atendeu ligações direcionadas ao celular de Jonas; que no dia em que a vítima chegou na região a mesma teria sido atraída ao local em que foi morta; que Jonas teria seguido a determinação de Felipe de atrair a vítima até o bairro e deixar a mesma tranquila; que Adão estava na companhia de Jonas e ambos teriam participado do homicídio da vítima; que após a morte da vítima o Adão pelo telefone de Jonas ligou para o irmão e disse que iria dormir e desligar o telefone do “menor; que dava para ouvir a voz de Adão nos fundos das ligações efetuadas e recebidas por Jonas; [...]

DELEGADO DE POLÍCIA DR JANDERSON BIRSCHNER LUBE

[...] que se recorda dos fatos narrados na representação; que participou de toda a investigação; que houve uma prova emprestada da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes o que facilitou na descoberta dos autores; que a morte de Kevin começou a ser investigada pela delegacia de homicídios e havia uma investigação por conta da delegacia de entorpecentes investigando o tráfico de drogas na região; que a prova emprestada em razão das investigações do tráfico de entorpecentes, onde esclarecia os autores e motivação do homicídio que vitimou Kevin da Silva Santos foi cedida a Delegacia de Homicídios; que o relatório encaminhado pela DEPEN tinha elementos suficientes dos autores do homicídio, sendo como Jonas Almeida, Adão Amaral da Silva, Felipe de Souza Ferreira, alcunha “Chips”; que a motivação do homicídio de Kevin foi em razão do tráfico de entorpecentes; que tudo indica que a vítima pertencia a mesma quadrilha e teve um desentendimento com os demais integrantes da gangue que fizeram uma emboscada para mata-lo utilizando meio cruel, pois o corpo foi incendiado; que não tem informações se a vítima morreu em razão de queimaduras ou tiros; que confirma integralmente o relatório constante às fls. 134/136; que Jorge Bruno é o mentor da quadrilha; que a motivação seria que Kevin havia dedurado a quadrilha para a polícia e por isso foi assassinado; que na apreensão da quadrilha foram apreendidos também 33 Kg de cocaína e uma pistola 380; que nos ambientes onde há tráfico de drogas há uma dificuldade muito grande de obtenção de prova testemunhal, pois as pessoas temem falar; que com as provas colhidas nos autos foi possível constatar os autores do homicídio e que todos seriam envolvidos com o tráfico de drogas na região; que não há dúvidas dos autores do homicídio, sendo eles os mencionados na representação, inclusive os representados; que os adolescentes são integrantes ativos da quadrilha; que vários crimes que tem sido investigados na delegacia de homicídios é constatado que vários adolescentes associados ao tráfico de drogas são autores de homicídios; que é comum neste município a associação de maiores e menores para prática de homicídios e tráfico de drogas; que inclusive há homicídios em que é utilizado meio de violência para dificultar a identificação do corpo; que o policial civil que atua na DEPEN contribuiu para esclarecer a autoria do crime, pois o relatório foi bem feito, o que facilitou em apurar os autores do homicídio e a participação dos menores; que “Juninho” teria ficado encarregado de atrair a vítima; que a todo momento os nomes dos adolescentes são citados na interceptação telefônica e que ambos tem envolvimento no homicídio; que pelas informações que obteve pode constatar que Jorge Bruno é uma pessoa bem violenta; que não sabe dizer se a vítima realmente delatava a quadrilha para a polícia; que os adolescentes, na companhia dos maiores tomaram a decisão de executar a vítima, mas não sabe informar se foram os adolescentes quem executaram diretamente a vítima Kevin, efetuando disparos e a queimando; que a própria ação criminosa da quadrilha foi no sentido de dificultar a individualização dos envolvidos no crime; [...]

As provas dos autos são firmes em demonstrar que a morte de Kevin foi resultado de uma desconfiança do grupo criminoso ao qual pertencia de que ele passava informações acerca das movimentações para a Polícia Militar.

Os autos revelam, ademais, que o referido grupo criminoso tinha como um de seus líderes o apelante George Bruno Rodrigues Ferreira e era integrado pelo pela apelante Fillipe de Souza Ferreira, bem como pelos menores Jonas Almeida e Adão Amaral da Silva.

A meu ver, tais circunstâncias somente reforçam a conclusão dos jurados.

Desta feita, não encontro flagrante discrepância que imponha revisão da conclusão alcançada pelo Corpo de Sentença.

Noutro turno, a defesa pretende a redução das penas, as quais passo a analisar individualmente.

APELANTE GEORGE BRUNO RODRIGUES FERREIRA

Verifico que em relação ao crime de homicídio a pena-base foi fixada em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão pela valoração negativa dos antecedentes, dos motivos e das circunstâncias.

No tocante aos antecedentes, em consulta aos sistemas oficiais verifiquei a existência das Guias de Execução 192391, 215500 e 220605 capazes de atestá-los, o que justifica, inclusive, maior exasperação diante de sua multiplicidade.

Importante ponderar que as três guias traduzem condenações por fatos anteriores aos apurados na presente ação penal, mas cujo trânsito em julgado é posterior ao oferecimento da denúncia o que, a despeito de não atestar reincidência, é fundamento idôneo para exasperação da pena-base.

Em relação aos motivos, o magistrado invocou uma das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, qual seja a prevista no inciso I, para valorá-los negativamente o que também não merece qualquer retoque.

Por fim, as circunstâncias foram valoradas negativamente pela multiplicidade de agentes envolvidos no esquema engendrado que culminou com a morte da vítima, o que, a meu ver, também demonstra maior gravidade da conduta a requerer repreensão estatal mais severa.

Delineadas essas circunstâncias, tenho que a fixação da pena-base 06 (seis) anos e 09 (nove) meses acima do mínimo legal não se mostra exacerbada.

Na segunda fase da dosimetria a pena foi elevada a 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão pelo reconhecimento da reincidência.

No entanto, em consulta aos sistemas oficiais e aos autos do processo não verifiquei condenação que preencha os requisitos legais para atestá-la, pelo que torno a pena-base de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão em definitivas por não se verificar atenuantes, causas de aumento ou diminuição aplicáveis ao caso.

No tocante ao crime de ocultação de cadáver a pena-base foi fixada em 01 (um) anos e 03 (três) meses de reclusão pela valoração negativa dos antecedentes, a qual se tornou definitiva eis que não foram aplicadas atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição.

Considerando os motivos acima invocados, em especial pela multiplicidade de Guias de Execução aptas a demonstrar os maus antecedentes, mantenho.

No mesmo sentido mantenho as penas-base fixadas em relação aos crimes de corrupção de menores em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes.

Pela incidência da causa de aumento prevista no artigo 244-B, § 2º da Lei 8.069/90, a pena definitiva foi fixada em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, o que também não merece qualquer retoque.

APELANTE FELLIPE SOUZA FERREIRA

Verifico que em relação ao crime de homicídio a pena-base foi fixada em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão pela valoração negativa dos antecedentes, dos motivos e das circunstâncias.

No tocante aos antecedentes, em consulta aos sistemas oficiais verifiquei a existência da Guia de Execução 192887 capaz de atestá-los.

Importante ponderar que a guia traduz condenação por fatos anteriores aos apurados na presente ação penal, mas cujo trânsito em julgado é posterior ao oferecimento da denúncia o que, a despeito de não atestar reincidência, é fundamento idôneo para exasperação da pena-base.

Em relação aos motivos, o magistrado invocou uma das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, qual seja a prevista no inciso I, para valorá-los negativamente o que também não merece qualquer retoque.

Por fim, as circunstâncias foram valoradas negativamente pela multiplicidade de agentes envolvidos no esquema engendrado que culminou com a morte da vítima, o que, a meu ver, também demonstra maior gravidade da conduta a requerer repreensão estatal mais severa.

Pelo reconhecimento da reincidência, em razão da Guia de Execução 168055, a pena foi elevada a 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a qual se tornou definitiva por não incidirem ao caso atenuantes, causas de aumento ou de diminuição.

No tocante ao crime de ocultação de cadáver a pena-base foi fixada em 01 (um) anos e 03 (três) meses de reclusão pela valoração negativa dos antecedentes, a qual se tornou definitiva eis que não foram aplicadas atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição.

Considerando os motivos acima invocados, em especial pela multiplicidade de Guias de Execução aptas a demonstrar os maus antecedentes, mantenho.

No mesmo sentido mantenho as penas-base fixadas em relação aos crimes de corrupção de menores em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes.

Pela incidência da causa de aumento prevista no artigo 244-B, § 2º da Lei 8.069/90, a pena definitiva foi fixada em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, o que também não merece qualquer retoque.

Dessa forma, melhor sorte não assiste ao apelante Fellipe Souza Ferreira em sua pretensão de redução da pena.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de FELLIPE SOUZA FERREIRA e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de GEORGE BRUNO RODRIGUES FERREIRA.

É como voto.

7 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA.
1. Em sede de recurso contra veredito do Conselho de Sentença, não cabe dizer qual versão apresentada prepondera, mas apenas se as versões apresentadas são críveis. 2. Recurso de Fellipe Souza Ferreia improvido. 3. Recurso de George Bruno Rodrigues Ferreira parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de GEORGE BRUNO RODRIGUES FERREIRA e negar provimento ao recurso de FILLIPE DE SOUZA FERREIRA , nos termos do voto do Relator.